Tribunal: TJMT
Processo: 0004857-65.2014.8.11.0051
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004857-65.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DA SILVA AMARAL - CPF: 053.537.231-04 (APELANTE), DANIELLY CAMARGO DA SILVA - CPF: 017.988.751-36 (ADVOGADO), Claudio de Oliveira Blender (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ALVES CABRAL - CPF: 177.997.401-91 (VÍTIMA), Benedita Madalena da Costa (VÍTIMA), CLAUDIO DE OLIVEIRA BLENDER (APELANTE), BENEDITA MADALENA DA COSTA (VÍTIMA), ALMIR MONTEIRO DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDO DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
- INCABÍVEL - PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se revela fundamental a apreensão e realização de perícia no artefato utilizado na prática do crime de roubo, desde que seja comprovado sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova, constantes nos autos.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de

Apelação Criminal
interpostos pela defesa de
Anderson da Silva Amaral
e
Cláudio de Oliveira Blender
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0004857-65.2014.8.11.0051, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que os condenou pela prática do delito tipificado no art.
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
, à pena idêntica de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao adimplemento de 30 (trinta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal (id. 131790710. Pág. 58/61).

Os insurgentes, forte nas razões encontradiças no id. 131790725 e 131790738 buscam tão o
afastamento da majorante da arma de fogo
para prática do crime de roubo, ao argumento da carência probatória nesse sentido, especialmente diante pela não apreensão e realização de perícia no artefato.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
dos recursos (id. 131790728 e 131790740), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A SUA UTILIZAÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
” (id. 136003698).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no dia 08/12/2014, por volta de 6h10min, no estabelecimento comercial denominado JM Comércio, localizado no assentamento Santo Antônio da Fartura, zona rural, na comarca de Campo Verde/MT, Almir Monteiro dos reis e os apelantes
Anderson da Silva Amaral
e
Cláudio de Oliveira Blender
,
agindo em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) e arma de fogo
, subtraíram para si, coisas alheias móveis consistentes em R$ 1.798,00, 1 notebook, 3 telefones celulares, 5 litros de bebidas e 1 CPU, pertencentes às vítimas José Alves Cabral e Benedita Madalena da Costa.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial:

“Segundo restou apurado, na data do fato,
os ofendidos
José Alves Cabral e sua esposa Benedita Madalena da Costa
estavam administrando o estabelecimento comercia
l acima mencionado, de propriedade do sogro do ofendido José Alves.
Assim, por volta de 06h10min, o
ofendido percebeu que um veículo
GM/Celta, cor prata (descrito no auto de apreensão de fl. 31), conduzido pelo denunciado Almir e tendo como passageiros os denunciados Anderson e Cláudio,
se aproximou do estabelecimento, instante em que o denunciado Almir indagou se tinha pão, ao que o ofendido disse que sim, porém, já percebeu que o denunciado Cláudio estava na posse de uma faca de cabo branco, tipo de açougue. Ato contínuo, os denunciados já desceram do veículo e o denunciado Almir anunciou um assalto
, momento em que o
denunciado Anderson, que estava de posse de um revólver, rendeu o ofendido e perguntou onde estava o dinheiro e o cofre, ao que o ofendido entregou ao denunciado o valor em dinheiro já descrito acima
.
Porém, não satisfeitos, os denunciados passaram a revirar o local, de
onde subtraíram os demais objetos já descritos
, sendo que a todo instante ameaçavam de matar os ofendidos.

Na sequência, os denunciados trancaram os ofendidos em um quarto e evadiram-se do local no veículo Celta, de modo que o
ofendido José Alves se soltou e contatou os policiais
rodoviários federais do posto localizados na BR 364, KM 387, os quais passaram a realizar diligências na rodovia e
lograram êxito em localizar o veículo
acima citado, no km 383, ocasião em que os denunciados
empreenderam fuga em alta velocidade
,
porém, foram barrados na altura do KM 384 (Córrego Pindaival), momento em que em que os denunciados Almir e Cláudio, que ocupavam os bancos do motorista e passageiro da frente, saíram do veículo e lograram êxito em fugir ao trocarem tiros com os policiais
.

Já o terceiro ocupante, o denunciado
Anderson foi detido no local
e encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá – MT, onde foi autuado em flagrante delito. Restou, apurado, ainda, que durante as investigações os denunciados Almir e Cláudio foram reconhecidos como sendo os comparsas do denunciado Anderson no delito narrado.”
(id. 131790703).

Cumpre salientar que em relação ao acusado Almir Monteiro foi determinado o desmembramento do feito.

Diante de tais fatos, os implicados foram
denunciados
e, após regular instrução processual,
condenados
pela prática do delito de roubo majorado (157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora tão somente para afastamento da majorante da arma de fogo, restando, com efeito, incontestes a materialidade e a autorias delitivas.

Não obstante a irresignação, o pleito
desmerece acolhida
, pois o entendimento encampado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é quanto a
prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas (
ex vi
HC n. 164.999/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe).

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir da lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo a qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943).

A jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n. 01
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas não diverge, dispondo que “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Na hipótese, ficou devidamente comprovado o emprego de arma de fogo na atuação do crime de roubo conforme se pode extrair no depoimento de uma das vítimas e do agente policial atuante no feito.

Em oitiva judicial, o ofendido
José Alves Cabral
, narrou que os acusados mediante grave ameaça, com emprego de arma branca e arma de fogo, em concurso de pessoas, subtraíram bens:

“
Eu e minha esposa; ocorreu 06 hs da manhã;
passou o Celta, deu o balão e parou lá; perguntou tem pão; olhei vi o rapaz com a faca na mão; o motorista; (...) me encostou na parede e disse é um assalto; vai ficar tudo bem; motorista Almir,
tava com uma arma;
dominaram ela e levaram primeiro para as dependências da residência; em seguida foi eu (...) terceiro estava no banco de trás; eles nos amarrou com a mão para trás; um cadarço do tênis que eles devem ter tirado; consegui soltar uma mão e consegui rebentar uma porta; só a bebida, um pacote de Itaipava; vários energéticos não foi recuperado; esse da faca era o Tico
”. (trecho extraído da sentença de id. 131790710 - Pág. 59).

Roborando a versão da vítima, o policial rodoviário federal
Eduardo Heise Foerster
, ressaltou em fase policial que os acusados estavam armados, tanto que houve troca tiros com a equipe da polícia no momento da fuga:

“
Ainda segundo informação, a vítima pôde visualizar o veículo, e, portanto, soube dizer algumas características [...], assim facilitando a denúncia. Diante de tal informação, esta equipe saiu em diligência e, na altura do Km 373, BR 364 avistaram o referido veículo, observando naquele instante, que o celta parou logo à frente, no acostamento, assim puderam alcançá-lo; contudo este empreendeu fuga. Que esta equipe utilizou-se de todos os meios, intermitente e sirene, visando pará-los,
mas eles desobedeceram e saíram dirigindo perigosamente pela BR, inclusive trafegando na contramão, tirando muitos veículos fora da pista. Na tentativa de evitar mal maior, tentamos neutralizar a fuga procurando alvejar os pneus, sendo feito alguns disparos.

Sem sucesso, ressaltando o depoente que os suspeitos estavam armados
. Com o apoio da Ronda Alga e da Ronda Rendição fecharam o fluxo na altura do KM 384 (córrego Pindaival), ocasião em que os suspeitos dos bancos dianteiros (motorista e passageiro) saíram correndo, o motorista para o lado esquerdo e o outro para o lado direito.
Ressaltando o depoente que enquanto corria o motorista efetuou disparos de arma de fogo, sendo certo que esta equipe revidou.
Que o terceiro indivíduo Anderson da Silva Amaral não logrou êxito na fuga, pois fora imobilizado por esta equipe e algemado, por receio de fuga, sendo preciso o uso moderado da força para contê-lo, pois eis que esboçou reação”
(id. 131790703 - Pág. 15/16).

De igual modo, em juízo, Policial Rodoviário Federal Eduardo também informou que os acusados estavam armados (trecho extraído da sentença de id. 131790710 - Pág. 59).

Oportunamente, importante frisar que fato da testemunha ouvida no curso da instrução criminal consistir no agentes policial que diligencou na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Então, sem razão o recurso, pois existentes elementos que atestam o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva, a autorizar a causa de aumento de pena.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em
consonância
com a opinião exarada no parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pela defesa de Anderson da Silva Amaral e Cláudio de Oliveira Blender, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022